Tribunal: TJMT
Processo: 1029507-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029507-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), ELOI ERVINO WILLIG - CPF: 879.596.153-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GARANTIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, com condicionantes, pedido de arresto em ação cautelar antecedente, objetivando suspender a exigibilidade de obrigações constantes em cédula de crédito bancário rural, impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e evitar a consolidação da propriedade dos bens dados em garantia, até julgamento da ação principal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é válida a alienação fiduciária de máquinas agrícolas na Cédula de Crédito Bancário rural;
(ii) se o inadimplemento contratual justifica a execução da garantia e as medidas acautelatórias;
(iii) se há direito à suspensão da negativação e à prorrogação da dívida rural com base em laudos unilaterais e pedido administrativo indeferido.

III. Razões de decidir

3.

A alienação fiduciária é legalmente prevista para garantir obrigações assumidas em cédula de crédito bancário, inclusive para bens móveis, como máquinas agrícolas (art. 66-B da L. 4.728/1965 e DL 911/1969), sendo inaplicável a regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC quando decorrente de ato voluntário do devedor.

4.

A inadimplência confessada pelo agravante no contrato firmado legitima o exercício do direito do credor de promover medidas destinadas à satisfação do crédito.

5.

A avaliação unilateral de imóvel ofertado em caução não assegura, neste momento processual, suficiência técnica para substituição da garantia.

6.

A decisão agravada condicionou a efetivação do arresto à prestação de caução idônea no valor do débito, assegurando equilíbrio processual.

7.

A prorrogação da dívida rural não constitui direito subjetivo absoluto, exigindo o preenchimento de requisitos legais e regulamentares, nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, o que não restou comprovado.

8.

A mera alegação de risco financeiro e frustração de safra, desacompanhada de prova técnica e recusa formal da instituição financeira, não autoriza a concessão de tutela para suspender negativação ou os efeitos da mora contratual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A alienação fiduciária de máquinas agrícolas é válida e eficaz como garantia em cédula de crédito bancário rural.

2. A prorrogação da dívida rural depende de pedido formal e preenchimento dos requisitos normativos, não se tratando de direito automático e deve estar presente a presença de todos os requisitos para a prorrogação da dívida.

3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a suspensão da negativação e a exclusão dos efeitos da mora contratual."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELOI ERVINO WILLIG
(Id-310813866) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, constante do Id-310813867, que em sede de
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ARRESTO DE GRÃOS
nº. 1000826-12.2025.8.11.0079,
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
com o objetivo de
obter tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações previstas em cédula de crédito bancário de finalidade rural, impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e evitar a consolidação da propriedade dos bens dados em garantia, até julgamento final da ação principal
.

Alega a parte autora que:

·

Ele e sua esposa são produtores rurais com atuação significativa em Ribeirão Cascalheira/MT, sendo responsáveis pelo cultivo de grãos;

·

Por necessidade de custeio da produção, firmaram com a cooperativa agravada a
Cédula de Crédito Bancário nº C40420933-1
, no valor de
R$ 16.118.254,72
, com garantia fiduciária de máquinas agrícolas e safra de grãos;

·

Sofreram severas perdas financeiras decorrentes de frustrações de safra nas safras de
2023/2024 e 2024/2025
, devidamente atestadas por laudos técnicos;

·

Os bens dados em garantia são essenciais para a continuidade da atividade rural, sendo sua perda fatal à subsistência familiar;

·

A cooperativa impôs cláusulas contratuais abusivas, notadamente encargos financeiros superiores aos permitidos para crédito rural, configurando desvirtuamento da finalidade do contrato;

·

O pedido de renegociação foi feito em
29 e 30 de abril de 2025
, porém a cooperativa negou o pleito extrajudicialmente e posteriormente nos autos;

·

Diante da negativa, ingressou com a presente ação, buscando evitar dano irreparável à sua atividade e família.

Em suas palavras:

“Desta feita, o agravante não visualizou outra forma de não perder o referido patrimônio e, por conseguinte, a sua fonte de subsistência, a não ser socorrer-se da Justiça, requerendo, em sede de cognição sumária e em caráter antecedente à ação principal, tutela provisória de urgência de natureza cautelar.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A
alienação fiduciária sobre as máquinas agrícolas
é
nula de pleno direito
, por ferir o art. 833, V do CPC, e jurisprudência consolidada sobre a
impenhorabilidade dos bens essenciais à atividade profissional
;

·

O contrato, ainda que formalmente seja uma Cédula de Crédito Bancário (CCB),
possui inequívoca finalidade rural
, devendo submeter-se à legislação específica do crédito rural (Lei nº 4.829/1965, Lei nº 9.138/95) e às normas do
Manual de Crédito Rural (MCR)
, especialmente item 2.6.4;

·

O contrato impõe
encargos financeiros abusivos
e desrespeita os limites estabelecidos pelo MCR para operações de crédito rural;

·

Foram cumpridos os requisitos do MCR para a prorrogação de dívida: frustração de safra (com laudo), incapacidade de pagamento (com laudo técnico), tentativa de renegociação administrativa e comprovação de destinação rural dos recursos;

·

A negativa da tutela pelo juízo de 1º grau compromete a segurança jurídica do produtor e ameaça sua continuidade produtiva.

Sustenta ainda que:

·

A notificação à cooperativa foi feita em tempo hábil, tendo sido ignorada pela instituição mesmo antes do recebimento da inicial;

·

A conduta da cooperativa violou o princípio da boa-fé objetiva;

·

A decisão do juízo a quo inverteu o periculum in mora, ao proteger o credor e não o produtor rural em situação de vulnerabilidade econômica;

·

A medida pretendida é reversível e busca apenas preservar o status quo até a instrução e julgamento da ação principal.

Por fim, requer que:

·

Seja
recebido o agravo de instrumento com efeito ativo e suspensivo
;

·

Seja
concedida liminarmente a tutela provisória para suspender a exigibilidade da CCB nº C40420933-1
, impedindo:

o

a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

o

a execução ou consolidação da propriedade sobre os bens e grãos dados em garantia;

·

Ao final, seja
reformada a decisão agravada
, com a
concessão definitiva da tutela provisória de urgência
, para que se reconheça a
necessidade de prorrogação do contrato rural, conforme previsão legal e jurisprudencial aplicável ao caso
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-310909386.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-316708866.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ARRESTO DE GRÃOS
,
com o objetivo de
obter tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações previstas em cédula de crédito bancário de finalidade rural, impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e evitar a consolidação da propriedade dos bens dados em garantia, até julgamento final da ação principal
.

A r. decisão deve ser mantida.

Entendo que não restou comprovados, o cumprimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo para fim de reforma da decisão recorrida.

Inicialmente tem-se claramente que a fundamentação trazida pelo Agravante quanto a nulidade da alienação fiduciária sobre máquinas agrícolas não merece guarida, uma vez que a própria lei admite tal modalidade de garantia nas Cédulas de Crédito Bancário (art. 66-B da Lei 4.728/65 e Decreto-Lei 911/69), sendo inaplicável a regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC quando a vinculação decorre de ato voluntário do próprio devedor.

Como bem asseverado na decisão que se recorre,
verbis:

“Portanto, a alienação fiduciária é legalmente prevista como forma eficaz de garantir obrigações em cédulas de crédito bancário, conferindo ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem e apta a assegurar direitos reais ao credor sobre o bem vinculado.”

Outrossim, o próprio Agravante confessa estar inadimplido com o contrato celebrado com a parte Agravada, restando o saldo devedor de
R$ 18.933.371,92
(dezoito milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).

Logo, inadimplido a contratação pactuada, resta como exercício regular de direito da instituição financeira em proceder aos atos jurídicos aptos a percepção de seu crédito, dentre elas a medida cautelar de arresto como medida adequada.

Outrossim, como realçado na decisão, muito embora tenha a parte oferecido caução o imóvel objeto da matrícula 18.367 do CRI de Canarana/MT, resta evidenciado que referida avaliação se deu de forma unilateral de modo que, nesse momento não se pode assegurar de maneira técnica o valor mercadológico atual.

Ademais, o Juízo
a quo
teve a cautela de condicionar o deferimento da medida cautelar à prévia prestação de caução idônea no valor do débito, no prazo de 10 dias, sob pena de revogação da medida concedida, bem como de idêntica prestação de caução quanto ao pedido de arresto de 22.000 sacas de soja em grãos da safra 2024/2025.

Insta mencionar ainda que, contrário do que afirma o Agravante, não há direito automático à prorrogação da dívida rural, já que o alongamento depende do efetivo cumprimento das exigências legais e regulamentares, o que não restou comprovado, havendo apenas laudos unilaterais e pedido administrativo negado por falta de lastro técnico.

Logo, o direito a prorrogação não é um direito subjetivo absoluto, de modo que esse deve ser analisado caso a caso.

Destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.º 298, o alongamento de dívida rural depende do preenchimento de requisitos legais específicos, como o Manual de Crédito Rural (MCR), os quais ainda não foram objeto de análise definitiva pela instituição financeira.

No tocante à alegação de risco de agravamento financeiro, não se verifica a demonstração clara e concreta da irreparabilidade do dano, uma vez que eventual negativação decorrente do inadimplemento contratual é consequência legítima da relação jurídica firmada entre as partes, cuja reversibilidade, ademais, é plenamente viável após a devida dilação probatória.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a simples alegação de dificuldades financeiras ou frustração de safra, desacompanhada de prova robusta e inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural — especialmente a demonstração da efetiva formulação do requerimento administrativo e da correspondente recusa formal pela instituição financeira - não legitima, por si só, o deferimento de medidas liminares destinadas à suspensão da negativação ou ao afastamento dos efeitos da mora contratual.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PROVA DA RECUSA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. I . A concessão da tutela de urgência está condicionada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). II. O alongamento da dívida rural constitui um direito do devedor, não se tratando, contudo, de providência automática, devendo-se comprovar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a existência de requerimento administrativo e a respectiva recusa . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5176992-57.2024.8 .09.0130 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ªCâmaraCível, Data de Publicação:(S/R)DJ).

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se mostra possível, neste momento processual, determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos nem suspender os efeitos da mora.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025